Tribunal: TJSP
Processo: 2104610-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora – Inconformismo – Pessoa Jurídica - Ausência de elementos que justifiquem a concessão da benesse - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora – Inconformismo – Pessoa Jurídica - Ausência de elementos que justifiquem a concessão da benesse - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.